Tribunal: TJSP
Processo: 1009917-41.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÕES.
Transporte aéreo de carga. Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra a transportadora e o agente de carga. Mercadoria consistente em joias que chegaram ao destino com o peso adulterado e contendo em seu interior somente areia.
Sentença de parcial procedência que condenou as rés a pagar indenização pelo dano material causado, inclusive lucros cessantes e

Ementa:
APELAÇÕES.
Transporte aéreo de carga. Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra a transportadora e o agente de carga. Mercadoria consistente em joias que chegaram ao destino com o peso adulterado e contendo em seu interior somente areia.
Sentença de parcial procedência que condenou as rés a pagar indenização pelo dano material causado, inclusive lucros cessantes e honorários advocatícios contratuais, além do dano moral.
Inconformismo das duas rés. Alegação de decadência, ilegitimidade passiva, inexistência de danos materiais e morais ou a redução das indenizações. Com razão em parte. Ilegitimidade passiva. Não caracterizada. Decadência. Não configurada. No mais, o conjunto probatório demonstra a responsabilidade das rés pela subtração da mercadoria. Ausência de excludente. Dano material caracterizado. Dever de indenizar. Ocorre que o valor a ser ressarcido que deve observar os limites da Convenção de Montreal, também aplicada ao transporte de carga. Precedente do STJ no AgInt no REsp no 1.782.487/SP. Apelos providos somente neste tocante. Por fim, o dano moral foi mesmo verificado e fica o quantum indenizatório arbitrado na sentença mantido. Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009917-41.2015.8.26.0506, da Comarca de Campinas, em que são apelantes PLUS
CARGO INTERNACIONAL LTDA e TAM - LINHAS AÉREAS S/A, é apelado CEZAR
ALVES KOTAIT - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
2
APELAÇÕES.
Transporte aéreo de carga. Ação indenizatória por danos materiais
e morais ajuizada contra a transportadora e o agente de carga.
Mercadoria consistente em joias que chegaram ao destino com o
peso adulterado e contendo em seu interior somente areia.
Sentença de parcial procedência que condenou as rés a pagar
indenização pelo dano material causado, inclusive lucros cessantes
e honorários advocatícios contratuais, além do dano moral.
Inconformismo
das
duas
rés.
Alegação
de
decadência,
ilegitimidade passiva, inexistência de danos materiais e morais ou
a redução das indenizações. Com razão em parte. Ilegitimidade
passiva. Não caracterizada. Decadência. Não configurada. No
mais, o conjunto probatório demonstra a responsabilidade das rés
pela subtração da mercadoria. Ausência de excludente. Dano
material caracterizado. Dever de indenizar. Ocorre que o valor a
ser ressarcido que deve observar os limites da Convenção de
Montreal, também aplicada ao transporte de carga. Precedente do
STJ no AgInt no REsp no 1.782.487/SP. Apelos providos somente
neste tocante. Por fim, o dano moral foi mesmo verificado e fica o
quantum indenizatório arbitrado na sentença mantido. Apelos
parcialmente providos.
VOTO n° 20641
RELATÓRIO:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas rés
Plus Cargo Internacional Ltda e Latam Airlines Group S/A. contra a r. sentença
de fls. 451/458 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na ação indenizatória movida por Cezar Alves Kotait Me., acolhendo a fls. 520
os embargos declaratórios de fls. 451/458 e 462/468, para condenar as
requeridas, de forma solidária, a pagar à autora a quantia de R$ 87.893,82,
com correção monetária desde a data de cada desembolso, pela tabela prática
do E. TJSP, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data em
que ficou constatada a prática do ato ilícito pelo autor, ou seja, 03/07/2014;
bem como incluir no valor da indenização por danos morais, o montante pago
a título de honorários advocatícios, tão somente comprovado na inicial, a fls.
72/74, R$ 1.350,00. Também foram condenadas as rés ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
3
monetária pela tabela prática do TJSP e juros de mora a partir da publicação
da sentença.
Houve também os embargos de declaração de fls.
522/530, rejeitados a fls. 574.
Apela a ré Latam Airlines Group S/A (fls. 531/563)
pleiteando a reforma da r. decisão. Alega, em suma, (A) aplicabilidade da
Convenção de Montreal ao transporte aéreo internacional de carga, inclusive
pela previsão do artigo 732 do Código Civil (fls. 536); (B) é incontroverso que
a mercadoria chegou ao seu destino sem qualquer violação, conforme
documento de fls. 44 e fotos juntadas a fls. 35/49 (fls. 538); (C) apesar de o
contratante declarar um peso no conhecimento aéreo, algum órgão do
governo local é que deverá realizar a verificação para saber se a pesagem
corresponde àquela informada, o que não ocorreu no caso dos autos (fls.
539); (D) a mercadoria chegou ao Brasil com o lacre da própria empresa
italiana, sem qualquer sinal de violação na chegada ao destino (fls. 540); (E)
o fato de apelante não violar lacres não significa que a parte não tem ciência
da carga que está transportando, visto que existem equipamentos de Raio X e
até mesmo animais farejadores que visam impossibilitar o transporte de
ilícitos, sendo que a companhia aérea não tem autorização para abrir a
embalagem de uma mercadoria em que não há indícios de ilicitude, como no
caso em tela (fls. 541); (F) a empresa corré não cumpriu os termos do
contrato, uma vez que não informou que estava transportando mercadoria de
alto valor, principalmente, a cláusula 2.1.3 que prevê restrições para o
transporte de cargas de valor, tais como objetos feitos de prata, como é o
caso dos autos, que somente serão aceitos pela empresa mediante declaração
de valor com pagamento do respectivo seguro “ad valorem” (fls. 544); (G) foi
declarado o valor de apenas R$ 28.646,68 da carga transportada (fls. 545);
(H) o apelado não informou por qual razão deixou de acionar o seguro
contratado, uma vez que este é obrigatório para o transporte aéreo de cargas,
nos termos do artigo 281 do Código Brasileiro de Aeronáutica (fls. 546); (I)
descabe a condenação da apelante ao pagamento pelos honorários contratuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
4
de R$ 1.350,00 para elaboração de notificação extrajudicial por advogado (fls.
547); (J) ausente comprovação do transporte da mercadoria no valor de R$
28.646,68 (fls. 549); (K) o documento de fls. 53 referente ao extrato da
conta corrente para comprovar o pagamento no valor de R$ 28.646,68 não
demonstra qualquer relação com o caso dos autos (fls. 550); (L) não merece
manutenção a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$
26.224,46, referente as taxas pagas pelo custo da nacionalização da
mercadoria, pois se o apelado entende indevidas, deve pleitear o
ressarcimento perante o Estado (fls. 550); (M) não há comprovação dos
lucros cessantes no valor de R$ 32.922,68 (fls. 551); (N) ausente
pressupostos à caracterização da responsabilidade civil por danos morais (fls.
553); (O) deve ser reduzida a indenização por dano moral (fls. 556); (P)
deve ser aplicado o artigo 750 do Código Civil e com artigo 22, alínea 3, da
Convenção de Montreal, a fim de limitar a responsabilidade da apelante ao
valor declarado no conhecimento de transporte aéreo, e caso não exista tal
declaração, como in casu, se torna plenamente possível a limitação da
indenização conforme a referida Convenção, de acordo com o entendimento
do E. STJ no julgamento do REsp 1341364-SP, julgado em 19/04/2018 (fls.
558/559); (Q) considerando que o frete foi pago na base do peso, não pode
a transportadora ser espoliada com a determinação para que pague
indenização correspondente ao valor total pleiteado da mercadoria em R$
28.646,68, quando ausente a documentação hábil comprobatória, conforme
dispõe o art. 22
3 da Convenção de Montreal (fls. 560); (R) a
transportadora baseará o valor do serviço fretado pelo peso da mercadoria a
ser transportada ou, quando houver, pela declaração especial de valores da
carga apresentada pelo expedidor (fls. 561); (S) o apelado não se
desincumbiu de provar a má-fé do transportador, que não se presume (fls.
562). Pugna pelo provimento do recurso.
Apela também o agente consolidador da carga (fls.
577/625). Aduz, em suma, que (A) os e-mails anexados à peça contestatória
comprovam que a carga foi retirada em perfeitas condições, devidamente
selada e sem qualquer divergência de peso, conforme recibo de pesagem a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
5
377 (fls. 585); (B) a carga foi devidamente lacrada pelo exportador, pesada
pela aduana italiana e não apresentava qualquer sinal de irregularidade (fls.
585); (C) se ocorreu qualquer tipo de ilícito com a carga importada pelo
requerida, tal fato ocorreu durante o período em que a carga estava sob os
cuidados da transportadora aérea (fls. 586); (D) a carga foi verificada no
momento do embarque na origem e apresentou divergência somente no
destino, sendo que em todo o percurso fora gerida somente pela segunda ré
(fls. 591); (E) houve decadência do direito, por descumprimento do artigo
754 do Código Civil (fls. 592); (F) ausente de prova do protesto por avaria a
contar do recebimento da carga (fls. 593); (G) ilegitimidade passiva, pois
atuou somente como agente de carga; (H) limitou-se a proceder a retirada da
carga na sede do exportador, através de seu parceiro COMB LINE, translado
até a aduana italiana e entrega da carga lacrada, tal como retirada na sede do
exportador italiano, à companhia aérea (fls. 610); (I) houve culpa exclusiva
de terceiro; (J) inexiste os pressupostos fáticos do dever de indenizar (fls.
614); (K) inexiste prática de ato ilícito (fls. 615); (L) inexiste nexo de
causalidade entre os danos alegados e os atos imputáveis à empresa
recorrente (fls. 616); (M) os danos ocorreram durante o transporte aéreo (fls.
617); (N) inexiste dano material oponível à requerida (fls. 619); (O)
descabimento de reembolso de honorários contratuais (fls. 620). Pugna pelo
provimento do recurso.
Os recursos foram regularmente processados.
Apresentadas contrarrazões (fls. 628/659, 663/686 e
688/698).
Ao depois, a corré Latam manifestou oposição ao
julgamento virtual a fls. 701.

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
6
custas foram devidamente recolhidas (fls. 654/655 e 626/627). Já a planilha
apresentada pelo apelado não condiz com o valor correto do preparo, ante a
indevida inclusão dos honorários de sucumbência.
No mais, não prospera a alegação de ilegitimidade
passiva.
A autora alega ter contratado a ré PlusCargo que, por sua
vez, subcontratou os serviços da corré Latam para transportar as mercadorias
adquiridas de fornecedor italiano.
Portanto, independente da extensão da responsabilidade
das apelantes, que será analisada posteriormente, certo é que,
conjuntamente, prestaram serviço à apelada e, por isso, não há dúvida de que
devem integrar o polo passivo da ação.
Já a decadência também deve ser rechaçada.
A inobservância do prazo para comunicar a ocorrência de
avarias não prejudica a pretensão indenizatória que a consignatária mantém
contra a transportadora e a agente de carga em razão dos danos que veio a
suportar.
Passa-se à análise do restante do mérito dos recursos.
No caso, aplicam-se as Convenções de Varsóvia e de
Montreal.
A autora apelada celebrou com a corré PlusCargo contrato
de transporte, o qual consistia na retirada das mercadorias (joias em prata) na
fábrica, localizada na cidade de Arezzo, na Itália, para entrega em Campinas
no Aeroporto de Viracopos. Para a realização do transporte aéreo, a PlusCargo
subcontratou a corré Latam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
7
Ocorre que a empresa apelada, ainda dentro da área
restrita do aeroporto, abriu a caixa transportada e se deparou com areia,
pedra e entulho e não com as joias em prata adquiridas, conforme fotocópias
juntadas a fls. 40/43.
Em contrapartida, a transportadora apelante alega que
recebeu a mercadoria com a caixa lacrada e a transportou ao destino sem
qualquer violação, conforme documento de fls. 44 e fotos juntadas a fls.
35/43.
Pois bem.
No contrato de transporte a obrigação assumida pelo
transportador é de resultado, ou seja, de acordo com o artigo 749 do Código
Civil, o transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as
cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo
ajustado ou previsto.
Aqui, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva,
porquanto fornecedora de serviço, conforme estipulam os artigos 734 e 737
do Código Civil.
Por consequência, são as rés apelantes responsáveis
solidárias, pois protagonistas da cadeia de fornecimento dos serviços
vinculados ao contrato de transporte, já que o agente de carga designa a
transportadora para a prestação do serviço.
E ainda, como bem fundamentou o d. magistrado
sentenciante a fls. 453: “o agente de carga é responsável por todo o
transporte da carga realizado, juntamente com a empresa de transporte aéreo
subcontratada. Ainda, é certo que a responsabilidade do transportador é
objetiva, e se inicia quando este recebe a carga para transporte, vindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
8
terminar quando da entrega ao destinatário”.
Da análise da documentação acostada à petição inicial,
verifica-se que a mercadoria foi retirada da empresa fornecedora no dia
29/05/2014 e embarcou no aeroporto de Milão com destino a Campinas
(aeroporto de Viracopos).
A embalagem retirada pela primeira requerida pesava no
momento do embarque 16,360 quilos brutos, com peso líquido de 15,59047
quilos (fls. 57); entretanto, ao chegar ao destino, quando novamente pesada,
a embalagem apresentou 12,165 quilos, de acordo com o documento de fls.
45/46 emitido pela Siscomex.
O referido documento, denominado “Mantra Importação”,
emitiu o alerta no 22 relativo à divergência de peso.
Já as fotocópias de fls. 36/38 não provam, de forma cabal
e inconteste, que os lacres não foram adulterados, pois há comprovação
documental quanto à divergência de peso da mercadoria entre o início e o
término do transporte.
Também não é crível que o agente de cargas e a
transportadora, ao receberem a mercadoria, não tenham verificado o seu
conteúdo, pois, se não o fizessem, estariam sujeitos aos riscos de transportar
produtos de origem ilícita, inclusive cargas roubadas ou mesmo drogas ilícitas
ou explosivos.
Assim, independente de tais alegações, a obrigação das
rés era conferir a carga transportada; se não o fizeram, assumiram a
responsabilidade pela eventual adulteração.
Termos em que, o conjunto probatório culmina na
responsabilidade das apelantes pela subtração da mercadoria transportada, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
9
que, ao não conferirem a carga, assumiram o risco pelo ocorrido, não se
desincumbindo do ônus de comprovar qualquer excludente.
Por consequência, havendo falha na prestação do serviço,
tendo em vista o extravio/adulteração da mercadoria, tem a transportadora e
o agente de cargas, responsáveis solidários, o dever de indenizar a autora
apelada, nos termos do artigo 41, item “1” do Decreto no 5.910/2006
(Convenção de Montreal) que unificou certas regras relativas ao transporte
aéreo internacional estabelecidas na Convenção de Varsóvia.
Quanto ao valor da indenização por danos materiais, as
apelantes também se insurgem. Sem razão.
A apelada aduz, em sua petição inicial, que “se seu custo
sobre a mercadoria foi de R$ 54.871,14 (R$ 28.646,68 de valor da
mercadori1a e R$ 26.224,46 de custo de nacionalização), o que ele deixou de
lucrar (60% sobre este valor) a título de lucro cessantes, foi de R$
32.922,68.” (fls. 17)
O objeto social da apelada é “comércio e importação de
artigos e acessórios de joalheria em prata”, conforme contrato social a fls. 26.
A apelada importou joias em prata da Itália para revendê-
las, mas a mercadoria não chegou incólume ao destino.
O E. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
qual as Convenções de Varsóvia e Montreal se aplicam tanto ao transporte de
passageiro quanto ao de carga, inclusive no que tange à limitação das
indenizações pleiteadas:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE
CARGA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
10
INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E
MONTREAL.
1. No caso concreto, aplica-se o entendimento do
Supremo Tribunal Federal, consolidado com o julgamento
do RE 636.331/RJ, sob a sistemática da repercussão
geral, no sentido de que "nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor" (Tema 210).
2. Dessa forma, devem ser aplicadas, na hipótese
vertente, as Convenções de Varsóvia e Montreal,
inclusive no que tange à limitação das indenizações
pleiteadas.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp no
1.782.487/SP, relator ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 18/06/2019). (negrito não original)
Diante disso, o quantum indenizatório deve ser apurado
nos termos do artigo 22, item 3, da Convenção de Montreal, que prevê o
seguinte:
Artigo 22 - Limites de Responsabilidade Relativos ao
Atraso da Bagagem e da Carga
(...)
3. No transporte de carga, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou
atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de
Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja
feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma
declaração especial de valor de sua entrega no
lugar de destino, e tenha pago uma quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
11
suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador
estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o
valor declarado, a menos que prove que este valor é
superior ao valor real da entrega no lugar de destino.
Nesse sentido, verifica-se constar do contrato de fls. 49
que o valor da mercadoria é de R$ 28.646,68, sendo que restou comprovado
pelo extrato bancário de fls. 53 ter sido o referido montante debitado da conta
corrente da apelada.
Vale ressaltar que a empresa apelada não esclareceu
sobre ter segurado a carga, tampouco se recebeu indenização securitária.
Assim, em que pesem os prejuízos causados, inclusive
quanto aos encargos pagos, lucros cessantes e honorários profissionais, o
valor da indenização deve ser pautado nos limites indicados pela Convenção
de Montreal, conforme entendimento pacifico dos Tribunais Superiores.
Assim, é imperativa a aplicação do limite do art. 22 da
Convenção de Montreal à indenização e, tendo havido declaração especial de
valor, no caso R$ 28.646,68, fica reformada em parte a sentença para reduzir
o valor da indenização por danos materiais ao referido montante (R$
28.646,68).
A correção monetária deve observar a Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, incidindo desde a data do desembolso. Os juros
moratórios serão contados a partir da citação.
Quanto ao dano moral, note-se que tanto a pessoa
jurídica, como é o caso, quanto a pessoa natural, podem ser vítimas de dano
moral, de acordo com a Súmula no 227 do STJ.
Atente-se que tanto doutrina, quanto jurisprudência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
12
maciçamente, vem se posicionando no claro sentido de que, a despeito de a
pessoa jurídica não ter a chamada honra subjetiva, possui a objetiva, que
deve ser resguardada de agressões injustas e ilegais, principalmente quando
repercute de forma direta em sua credibilidade, honrabilidade e honradez,
provocando-lhe sérios abalos e desconforto. Em outras palavras, a honra tem
dois aspectos, o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva,
que se caracteriza pela dignidade, decoro e autoestima é exclusiva do ser
humano, mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na
imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica.
No
caso,
a
limitação
imposta
pelas
Convenções
internacionais dizem respeito apenas ao dano material, por isso, não causam
impacto sobre o direito de a pessoa jurídica ser indenizada pelo dano moral
sofrido.
Destarte, o valor fixado, de R$ 20.000,00, deve ser
mantido, não comportando minoração, pois, além de as pessoas jurídicas rés
serem de grande porte e terem plena condição financeira de arcar com o
referido montante, é evidente que os fatos ocorridos causaram transtornos,
frustrações e dificuldades para reclamar e obter solução para o problema
enfrentado.
Quanto aos honorários advocatícios, o fato de ter sido
reduzida a indenização por dano material não modifica a sucumbência fixada
em sentença, tendo em vista que restou consagrado o direito da autora ao
recebimento das indenizações pelos danos materiais e morais causados.
Diante disso, não se aplica o disposto no artigo 85, §11
do CPC, posto que o dispositivo visa diminuir os recursos infundados e/ou
protelatórios e, no caso, houve parcial provimento dos apelos para reduzir a
indenização pelos danos materiais sofridos.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009917-41.2015.8.26.0506 -Voto no 20641
13
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento dos
recursos.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)